Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700784-41.2022.8.07.0018 RECORRENTE: HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto por HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (ID 45174416). O STF, entretanto, determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no ARE 1.255.885 (Tema 1.099) (ID 48528169). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela ventilada especificamente no referido paradigma. Isso porque, nas razões do apelo extremo, a parte se insurge quanto ao fato de que o acórdão recorrido, mesmo tendo reconhecido que os produtos vendidos pela “recorrente foram entregues à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo/SP (mesmo Estado em que a Recorrente encontra-se sediada)” e que “não houve a transferência dos produtos para outra unidade da Federação”, ainda assim, determinou a incidência do diferencial de alíquota de ICMS ao Distrito Federal. Distanciando-se, portanto, do tema relativo a não incidência de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, assunto central do Tema 1.099. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029